Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-77.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700895-77.2021.8.07.0012 RECORRENTES: GUSTAVO HENRIQUE GONÇALVES LEITE, CLEITON ALVES DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO. TRANSPORTE COLETIVO. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DIÁLOGOS TELEFÔNICOS. FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. LAUDO PERICIAL. DECLARAÇÕES DE POLICIAL. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. MANTIDA. DANO MATERIAL MÍNIMO. PEDIDO EXPRESSO. VALOR APURADO POR MEIO DE LAUDO PERICIAL. OBRIGAÇÃO MANTIDA. I - Não é obrigatória a colocação de pessoas com características físicas semelhantes ao lado do agente para o reconhecimento fotográfico ou pessoal, diante da ressalva disposta no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a providência será realizada “sempre que possível”. II - Não há que falar em nulidade no reconhecimento fotográfico ou pessoal se a condenação não se fundou exclusivamente no reconhecimento, mas também nos demais elementos independentes constantes dos autos. III - Demonstrada pela firme prova dos autos, notadamente o exame do celular do agente, que continham diversas mensagens e diálogos relativos à execução do delito de incêndio praticado em ônibus coletivo, além de imagens das câmeras de segurança, laudo pericial e firmes declarações dos policiais responsáveis pelas investigações, escorreita a condenação pelo delito previsto no artigo 250, §1o, alínea “c”, do CP. IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. V - Demonstrado pelo acervo probatório que os réus agiram com evidente liame subjetivo, mediante divisão de tarefas, todas essenciais para a consumação do crime de incêndio, não há que se falar em participação de menor importância. VI - Demonstrada no feito a existência de dano material, inclusive por laudo pericial que apontou o exato montante do prejuízo, deve ser mantida a condenação ao ressarcimento, que foi requerida na denúncia, em observância ao art. 387, IV, do CPP. VII - Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos. A parte recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal; e 29 e 250, §1o, inciso II, alínea “c”, ambos do Código Penal, aduzindo nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoas, porquanto realizado em desacordo com as formalidades legais. Defende, ainda, sua absolvição ante a ausência do standard probatório necessário para sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal; e 29 e 250, §1o, inciso II, alínea “c”, ambos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) não é obrigatória a colocação de pessoas com características físicas semelhantes ao lado do agente para o reconhecimento pessoal ou fotográfico diante da ressalva disposta no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a providência será realizada “sempre que possível”. (...) é possível verificar que a condenação não se fundou exclusivamente no reconhecimento, mas nos demais elementos de prova angariados ao feito. (...) Está comprovado nos autos o crime de incêndio em ônibus coletivo praticado pelos três réus, GUSTAVO, CLEITON e ANTÔNIO MARCOS, por meio de prova judicial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (ID 63167714). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento sufragado pela turma julgadora, a respeito do procedimento de reconhecimento de pessoas, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A respeito do tema: “Inocorrência de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, o qual foi observado, e em razão de a condenação estar fundada também em outras provas judiciais independentes” (AgRg no AREsp n. 2.133.911/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 29/9/2023). Nesse sentido é o AREsp n. 2.612.012, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/10/2024. Desse modo, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003